Tribunal: TJDFT
Processo: 0008407-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008407-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O exequente informou o adimplemento dos créditos devidos a CLEIA MARIA FERREIRA (ID:59453341). Resolvida a execução em relação a todos os substituídos (ID: 9722017, 37063755, 48691035 e 56140263), arquivem-se os autos. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Brasília, 13 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR